Tribunal: STF
Processo: Rcl 37694
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. assevera haver a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010753-13.2016.5.03.0142, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema nº 246. 
    Narra que o interessado, José Patrício Barbosa, ajuizou ação contra si na condição de tomadora de serviços, objetivando, por falha na fiscalização do contrato, o recebimento de verbas trabalhistas não pagas pela prestadora de serviços. Relata a procedência parcial dos pedidos, tendo sido mantido o entendimento em sede de recurso ordinário, no que teve atribuída a responsabilidade subsidiária pelos créditos. Protocolado recurso de revista, teve o seguimento negado. Desprovido o agravo de instrumento em recurso de revista, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno ante a ausência de requisito recursal. 
    Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, no que proíbe a transferência dos encargos trabalhista para o ente estatal tomador dos serviços, bem como o artigo 77, § 1º, da Lei 13.303/2016. Conforme argui, ao ver imposta a si obrigação subsidiária pelos créditos trabalhistas devidos, ofendeu-se o acórdão da ação declaratória de nº 16, na qual assentada a validade do disposto no artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 e a impossibilidade de transferência automática de responsabilidade à Administração por encargos trabalhistas devidos a empregado de empresa prestadora de serviços. Reputa contrariado o acórdão do extraordinário de nº 760.931, no qual reafirmado, quanto à repercussão geral, o entendimento adotado no citado processo objetivo. Evoca jurisprudência. 
    Alude a verbete aprovado pelo Tribunal reclamado após o exame do extraordinário, mediante o qual conferido ao ente público o ônus de provar a supervisão do implemento dos compromissos pactuados contratualmente pela prestadora dos serviços. Menciona a criação de dever sem respaldo em lei, a negar vigência à parte final do artigo 8º, cabeça e § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
    Frisa a competência privativa da União, tendo em conta o artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Destaca a adoção de óptica linear pelo Tribunal de origem a respeito da imposição de responsabilidade subsidiária à Administração. Argumenta caber ao trabalhador demonstrar a falha na fiscalização. Cita jurisprudência. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do processo trabalhista. Busca, alfim, a cassação do pronunciamento atacado. 
    Vossa Excelência, em 15 de maio de 2020, deferiu a medida liminar.
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual.
    José Patrício Barbosa, em contestação, alega que o recurso de revista versa índice aplicável à credito trabalhista a título de correção monetária.
    O Ministério Público Federal opina pela improcedência do pedido. Sublinha que o desfecho do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931/DF implicou substituição da óptica revelada na ação direta de constitucionalidade nº 16/DF, salientando não cumprida a exigência relativa ao esgotamento das instâncias ordinárias. Diz da utilização da medida como sucedâneo recursal. De modo sucessivo, no tocante ao tema de fundo, articula com a possibilidade de responsabilização do ente público em se tratando de reconhecimento de conduta culposa. Pontua a necessidade de reexame do quadro fático para concluir de modo diverso do entendimento evidenciado na origem. Afirma inexistente, nas decisões tidas por desrespeitadas, debate em torno da distribuição do ônus da prova. Reputa não violado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula. 
    2. No tocante à inobservância do decidido no recurso extraordinário nº 760.931, o exame da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que a admissibilidade da reclamação, visando ver assentada erronia em relação à observância de acórdão concernente a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando apreciado agravo protocolado em face da inadmissão de extraordinário. O requisito não foi preenchido na situação concreta, havendo sido a medida direcionada contra acórdão surgido da análise de recurso ordinário.
     O Pleno, em 24 de novembro de 2010, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e proclamou a harmonia, com a Constituição Federal, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a atribuição automática, à tomadora dos serviços, à Administração Pública, de responsabilidade subsidiária. Em 30 de março de 2017, reiterou a óptica, ao concluir, sob o ângulo da repercussão maior, a apreciação do extraordinário de nº 760.931.
    Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0010753-13.2016.5.03.0142, com relação ao reconhecimento de responsabilidade subsidiária do ente público. .
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator